Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO RÉU. IRREGULARIDADE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO COM DESCONTO E POSTERIOR RENEGOCIAÇÃO POR INICIATIVA DO USUÁRIO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Intimado a regularizar a representação processual, mediante apresentação dos atos constitutivos que comprovassem os poderes de representação dos signatários da procuração de ID 70413715, o réu Nu Pagamentos limitou-se a apresentar os documentos já constantes nos autos. A irregularidade na representação processual impõe o não conhecimento do recurso do réu, nos termos do §2o do artigo 41 da Lei n.o 9.099/95.
2. Não se conhece de impugnação à gratuidade de justiça se o autor promoveu o recolhimento das custas e do preparo (ID 70413761). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. Narrou o autor que aceitou oferta de acordo para quitação de dívida de R$6.270,33 do cartão de crédito, mediante pagamento único de R$5.331,99, proposta pelo réu Paschoalotto, representante financeiro do banco réu. Relatou que efetuou o pagamento em 20/10/2023, mas, ao invés de ter a dívida quitada, foi surpreendido com o parcelamento do valor remanescente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência do débito. Busca o autor a procedência do pedido de compensação pelos danos morais em razão dos aborrecimentos e da negativação indevida de seu nome.
4. O acervo probatório, todavia, indica que o próprio autor solicitou a renegociação da dívida depois de efetuar o pagamento do valor proposto no acordo.
5. Nesse sentido, o documento de ID 70413724, pág. 6, que instrui a contestação mostra que, em conversa com a central de atendimento do banco, o autor admite que “a renegociação foi feita porque achei que precisava concluir para baixa a fatura conforme e-mail de renegociação. Fiz o pagamento, o pagamento não baixou, sendo assim prossegui com a renegociação para baixa da fatura, não para gerar outra renegociação.” (grifei)
6. Esse cenário inviabiliza a configuração dos danos morais, uma vez que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito ao inscrever o nome do autor pelo não pagamento do valor renegociado. Assim, a declaração de inexistência do débito é suficiente para a solução adequada da controvérsia
7. Recurso do réu não conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso do autor conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor declarado inexistente.